Tribunal: STF
Processo: HC 199278
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ijair Vamerlatti, em favor de I.A.A., contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.537.942/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo interposto por I. A. A. contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, manifestado contra o acórdão prolatado na Apelação Criminal n. 0002056-03.2017.8.16.0159. 
    Consta dos autos que o Agravante foi condenado a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável (fls. 220-222). 
    À apelação da Defesa a Corte de origem deu parcial provimento para decotar a causa especial de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, redimensionando a pena ao patamar de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado (fls. 344-345). 
    A Defesa aponta, nas razões do recurso especial, violação ao art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e ao art. 20 do Código Penal. 
    Pugna pela absolvição do Recorrente por ter agido em patente erro de tipo consistente na ausência de conhecimento da verdadeira idade da vítima e pelo fato de ela ter consentido na prática da conjunção carnal (fls. 367 e 368). 
    Requer, em suma, a suspensão da execução provisória da pena e a absolvição do Recorrente (fl. 376)”. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o agravo foi conhecido e negado provimento ao recurso especial. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    “[...]
    A Corte de origem manteve a condenação do Agravante pelo delito de estupro de vulnerável com apoio nestas razões (fls. 340-343; sem grifos no original): 
    "No caso em análise, a materialidade do injusto penal restou devidamente demonstrado pelo Boletim de materialidade Ocorrência (mov. 10.2), Laudo de Conjunção Carnal (mov. 10.9), Relatório da Polícia Civil (mov. 10.16), bem como pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial. 
    No tocante a autoria, inobstante a alegação de inocência do réu, as provas dos autos são contundentes a autoria imputá-la ao mesmo. 
    Em relação aos fatos, a vítima foi incisiva em relatar o ocorrido, com riqueza de detalhes, tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, sendo que este último restou fidedignamente sintetizado na r. sentença condenatória, nos seguintes termos (mov. 86.1): 
    '(...) que conheceu o acusado há muitos anos pois moravam no mesmo bairro, que já conversava com ele, com frequência, inclusive por rede social whatsapp, que o acusado o chamou pra sair aí não aceitou, mas depois aceitou, que era para ficarem, mas ele não disse isso na mensagem, que ficaram duas vezes, que fizeram sexo, que não sabe a idade do réu, que nunca teve desentendimento com ele, que numa das situações tinha ido jantar numa amiga depois da igreja, que acabou a luz e estava voltando pra casa, que ficou com medo e acabou acontecendo, que foi na bananeira perto de sua casa, que nesse dia o réu estava a pé; que no outro dia ele estava de carro e foi no apartamento do réu, que depois dos fatos não conversaram mais, nem brigaram, que sua mãe descobriu e procurou a polícia, que sua mãe descobriu porque o primo Wagner contou, que esse primo viu ela saindo da escola com o réu, que ele a buscou na porta da escola, que ele estava de uniforma, que a escola era o Parigot, que está no 9º ano, que lá frequentam alunos mais velhos, que não disse sua idade ao réu, que ele a conhece desde que ela nasceu; que moram no inteiro de são miguel, na linha Guanabara, que o primeiro fato aconteceu lá, que o acusado, tinha ido no culto mas não na janta, que não saiu com o acusado do culto, que ele foi na casa de um vizinho, que o segundo fato foi na cidade de são miguel, que marcaram o encontro por mensagem e ele a buscou na porta da escola, que foi com ele até o apartamento dele, que é na cidade de são miguel, que o acusado não era casado, mas já foi casado, que tem grau de parentesco, pois são primos, que na época gostava dele, que na data do primeiro fato tinha 13 anos, e fez aniversário em outubro, que nunca tinha ficado com alguém da maneira que ficou com o réu. (...). 
    A genitora da vítima, ouvida em juízo, relatou acerca do ocorrido (mov. 86.1): '(...) que ficou sabendo dos fatos pelo seu primo, que achou que era brincadeira, que foi falar com sua filha no posto de saúde, que ela disse que foi com o réu no ginásio no sábado a vítima contou da relação sexual, que não conversou com o réu após os fatos, mas disse para familiares que colocaria ele na cadeia, que procurou o conselho na segunda feira, que nunca teve problema com o réu, nem sua filha; que sua filha disse que gostava do réu, que antes dos fatos o réu já foi casado, que sua filha nunca tinha namorado, que não estava presente nem viu nenhum dos fatos, que o réu não chegou a se apresentar como namorado para a declarante, que a vítima nunca falou como foram as relações sexuais, que só soube na segunda vez, que depois não aconteceu mais, que tirou o telefone da sua filha, que nem conversou com o réu mas ele não mandou mais mensagens. (...)' 
    Já o réu, quando do seu interrogatório na fase judicial, alegou nunca ter tido relação sexual com a vítima, sustentado que a mesma teria inventado os fatos, pois queria 'ficar' com ele (mov. 86.1): 
    [...] Desta forma, embora o irmão da vítima tenha relatado a inexistência de relação sexual entre o réu e a vítima – 2º fato – fato é que o mesmo tem interesse direto na absolvição do réu, diante do seu parentesco fraterno, pelo que, até mesmo ouvido como informante, sem prestar compromisso legal com a verdade. 
    Ademais, as versões apresentadas pelo réu se mostraram contraditórias entre si, vez que em um primeiro momento relata que a esposa teria se separado dele em razão dos fatos envolvendo a menor, ora vítima, ora relata que a razão seria uma suposta traição da companheira. 
    Por fim, é de se ressaltar que a vítima trouxe riqueza de detalhes sobre os fatos, guardando lógica contextual sobre o ocorrido, o que restou confirmado pelo Laudo de Conjunção Carnal positivo de mov. 10.9. 
    Conforme reiteradas decisões do Poder Judiciário sobre o assunto, as têm notável palavras da vítima relevância em crimes contra a liberdade sexual, portanto a versão por ela apresentada, quando harmônica às demais evidências dos autos, figura como a para a condenação. [...] 
    Assim, não há que se falar em absolvição do apelante por inexistência dos delitos, vez que devidamente comprovados nos autos. 
    No tocante a alegação de atipicidade da conduta, pelo consentimento da vítima, sem razão o réu. 
    Isto porque, tratando-se de vítima vulnerável – menor de 14 (quatorze) anos – não há que se falar em relação consentida, vez que configura violência presumida. 
    Referido entendimento restou sedimentado com a edição da Súmula 593, do STJ, a qual dispõe: 'O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência, sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.' 
    Desta forma, irrelevante o consentimento da vítima para a configuração do delito de estupro, quando se tratar de pessoa vulnerável, como no caso em apreço. 
    Já em relação a atipicidade da conduta, pelo desconhecimento do réu acerca da tenra idade da vítima, sem razão. 
    Isto porque, conforme reiteradamente relatado nos autos, inclusive pelo próprio réu, trata a vítima de sua prima – ou primo da mãe –, a qual conhece desde o nascimento da mesma, participando de encontros familiares, pelo que, por certo tinha pleno conhecimento de sua idade. 
    Assim, mantida a condenação do réu pelos delitos de estupro de vulnerável." 
    Como se vê dos transcritos, a tese de erro de tipo pelo desconhecimento da real idade da vítima foi superada pela Corte de origem em razão de o Recorrente ter relação de parentesco com a vítima, "[...] a qual conhece desde o nascimento [...], participando de encontros familiares, pelo que, por certo tinha pleno conhecimento de sua idade." (fl. 343). (www.stj.jus.br)
    Como se vê, o paciente foi condenado por estupro de vulnerável.
    Interrogado, “alegou nunca ter tido relação sexual com a vítima, sustentado que a mesma teria inventado os fatos, pois queria 'ficar' com ele.”
    Neste writ, muda totalmente a sua versão para dizer que a “vítima possuía 13 anos e 6 meses e pretendia se casar com o sentenciado, utilizando-se do processo para forçá-lo a tal ato. E, para tal desiderato a vítima consentiu na relação sexual e omitiu ao paciente sua real idade.”
    Evidentemente contraditórias as versões, impossível a análise do pedido.
    Quanto ao fato de que o paciente não sabia que a vítima teria 13 anos, registrou o Juízo de origem que “conforme reiteradamente relatado nos autos, inclusive pelo próprio réu, trata a vítima de sua prima – ou primo da mãe –, a qual conhece desde o nascimento da mesma, participando de encontros familiares, pelo que, por certo tinha pleno conhecimento de sua idade.”
    Portanto, não vislumbro ilegalidade a reclamar a concessão da ordem.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente